Tribunal: TJDFT
Processo: 0714801-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a parte agravante pleiteia o fornecimento imediato de equipamentos e insumos prescritos para tratamento domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de órteses, próteses e insumos não ligados a ato cirúrgico e destinados a tratamento domiciliar; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. No caso, o relatório médico apresentado indica diagnóstico de paralisia cerebral, epilepsia e diabetes insípido, com prescrição de diversos equipamentos e insumos para uso domiciliar.
5. A legislação vigente (Lei no 9.656/1998, art. 10, VI) e a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS autorizam a exclusão de cobertura de órteses, próteses e medicamentos não ligados a ato cirúrgico e utilizados em ambiente domiciliar. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a legalidade da negativa de cobertura nesses casos, quando amparada em cláusula contratual e previsão normativa.
6. Ausente a probabilidade do direito vindicado, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O plano de saúde não é obrigado a custear órteses, próteses e insumos não ligados a ato cirúrgico e destinados a tratamento domiciliar, quando houver cláusula contratual e respaldo normativo que autorizem a exclusão. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; RN ANS no 465/2021, art. 17, parágrafo único, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891849, AI 0702173-47.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11/07/2024, p. 26/07/2024; TJDFT, Acórdão 1938242, ApCiv 0711139-52.2022.8.07.0005, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/10/2024, p. 06/11/2024.